Tribunal: TJPA
Processo: 0803780-40.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803780-40.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELICA CRISTINA OLIVEIRA MENDES, MARIA DO SOCORRO PANTOJA MENDES, ANDERSON DOS SANTOS BRAGA, IZONILDA CASTRO VIEIRA, VANDA DOS SANTOS BRAGA, LINDALVA OLIVEIRA MENDES

AGRAVADO: Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por ocupantes de imóvel localizado no distrito de Icoaraci, em Belém/PA, contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por empresa em recuperação judicial.

2.

A decisão recorrida indeferiu exceção de incompetência que pretendia deslocar a competência para o juízo universal da recuperação judicial, reconheceu a reiteração infundada da tese já apreciada anteriormente e aplicou multa por litigância de má-fé, além de manter audiência destinada à elaboração de plano de desocupação do imóvel.

3.

No recurso, os agravantes sustentam, em síntese, a competência do juízo da recuperação judicial para processar as demandas possessórias, a suposta irregularidade na representação da empresa agravada e a essencialidade do imóvel ao plano de recuperação, requerendo a remessa dos autos ao juízo universal e a manutenção da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento preenche o requisito de admissibilidade consistente na
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

5.

O sistema recursal brasileiro exige que o recorrente apresente razões capazes de enfrentar diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

6.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu a exceção de incompetência com base em fundamentos específicos: (i) a matéria já havia sido apreciada anteriormente; (ii) inexistia fato novo que justificasse sua reapreciação; (iii) o imóvel não integra o plano de recuperação judicial nem foi indicado como bem essencial à atividade da recuperanda; e (iv) a reiteração da tese às vésperas da audiência de desocupação revelou caráter manifestamente protelatório, caracterizando litigância de má-fé.

7.

As razões recursais, contudo, limitam-se a reiterar a tese de competência do juízo universal da recuperação judicial e a questionar a legitimidade da representação da empresa agravada, sem impugnar especificamente os fundamentos utilizados pelo juízo de origem para indeferir a exceção e reconhecer a má-fé processual.

8.

A mera repetição de argumentos anteriormente deduzidos, desacompanhada de enfrentamento direto das premissas decisórias, não satisfaz o ônus argumentativo imposto à parte recorrente e impede o conhecimento do recurso.

9.

Configurada, portanto, violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que autoriza o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo de instrumento
não conhecido
.

Tese de julgamento:
“1. O recurso que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e não pode ser conhecido.
2. A mera repetição de argumentos já analisados na origem, sem impugnação direta das premissas decisórias, não atende ao requisito de admissibilidade previsto no art. 932, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 80; 81; 554.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 07.06.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.521.471/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.08.2024; TJMG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; TJSP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803780-40.2026.8.14.0000

AGRAVANTES: ANGÉLICA CRISTINA OLIVEIRA MENDES e OUTROS

AGRAVADO: Y. YAMADA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM AFIRMATIVA DE FORO DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interposto por
ANGÉLICA CRISTINA OLIVEIRA MENDES, MARIA DO SOCORRO PANTOJA MENDES, ANDERSON DOS SANTOS BRAGA, IZONILDA CASTRO VIEIRA, VANDA DOS SANTOS BRAGA, LINDALVA OLIVEIRA MENDES E OUTRAS 50 FAMÍLIAS INOMINADAS
contra as decisões proferidas pelo Juízo 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Nº 0802765-20.2023.8.14.0201.

Narram os autos de origem que a
Y. YAMADA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
é legítima proprietária/possuidora de terreno localizado à Rua Berredos, s/nº, entre a Rua 15 de agosto e a Rua Coronel Juvêncio Sarmento, distrito de Icoaraci, Belém/PA, conforme evidenciam os documentos de
ID Num. 92835323
e seguintes – autos de origem nº 0802765-20.2023.8.14.0201.

Alega a Autora que o terreno é composto por vários lotes, a ela repassados por contrato de promessa de compra e venda/escrituras públicas/comodatos, totalizando uma área de 13.053,00m2, e que, em decorrência de recuperação judicial em andamento, ainda não dispôs de recursos suficientes para finalizar a construção planejada.

Assevera que a propriedade, apesar de atualmente desocupada, está
em pleno trato para se tornar a

Unidade Yamada Icoaraci
, conforme projeto arquitetônico de
IDs Num. 92835308 a 92835313
, em que pese a recente e momentânea pausa nas obras, em razão da saída da crise financeira/econômica que a autora estava passando.

Ressalta que a área consiste em ponto estratégico para a recuperação judicial da empresa, que espera contar com a nova unidade para continuar desempenhando as suas atividades econômicas e honrando com os compromissos diante dos credores.

Esclarece que, no dia 08/05/2023, foi surpreendida com o aviso, emitido pelo vigilante responsável por zelar pelo terreno, de que um grupo de pessoas, em número considerável, havia quebrado o muro de alvenaria existente no terreno e passado a “ocupá-lo”.

Informa que acionou o preposto da empresa, Sr. Antônio André Leite da Silva, que se dirigiu até o local para verificar e registrar a situação, ao que percebeu que o grupo danificou o patrimônio, fazendo buracos de passagem no muro que circunda o terreno, vendo que alguns homens ostentavam facões e outras armas brancas.

Afirma que também ouviu que o lugar estaria “desocupado” e que, quando informou que tal informação não procedia, ouviu de um deles que “a gente vai ver quem é que tem razão”, entre outras ameaças, conforme narrado no Boletim de Ocorrência de
ID Num. 92837344
.

Nessa linha, requereu a concessão de medida liminar de reintegração de posse no imóvel em questão, sendo expedido o respectivo mandado determinando a desocupação compulsória, facultando-lhe o auxílio de força policial, a utilização de ordem de arrombamento e a retirada e desmonte de acampamento e outros bens móveis dos ocupantes.

Transcrevo excerto da decisão objurgada (
ID Num. 92935037
, dos autos de origem – nº 0802765-20.2023.8.14.0201):

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 561 e 562 CPC/15,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR,

em tutela de urgência de natureza antecipatória, e determino que a autora seja reintegrada na posse

do imóvel

localizado na
Rua Berredos, s/n, entre a Rua 15 de agosto e a Rua Coronel Juvêncio Sarmento, Bairro Ponta Grossa distrito de Icoaraci, CEP 66812- 015, conforme planta dos lotes de ID nº 92835309
, nos termos do art. 554, “caput” do CPC/15.

De igual modo, DETERMINO que os réus, ou qualquer um que se encontre no imóvel, que se retirem imediatamente, de forma voluntária e pacífica dos referidos lotes indicados no prazo máximo de 48 horas, sob pena de retirada compulsória com uso de força policial especializada, se necessário, com a segurança, prudência e cautela devidas.

Em caso de descumprimento desta decisão ou prática de novo esbulho e/ou turbação antes da sentença pelo réu, será considerado ato atentatória à dignidade da justiça por descumprimento ao art. 77, IV do CPC/15, ficando o mesmo sujeito a pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Expeça-se o mandado de manutenção e/ou reintegração de posse, conforme previsto no art. 554 do CPC/15.

Cite-se os réus para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 554, §§1º e 2º C/C art. 564 do CPC/15), cientes que, não contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora (art. 341 e 343 do CPC/15), no caso de serem aplicados os efeitos da
revelia
.

A cópia deste DESPACHO/DECISÃO servirá como mandado, nos termos do art. 1º da Resolução 03/2009 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, e deverá ser cumprida em caráter de urgência, pelo oficial de justiça plantonista, em sede de plantão extraordinário ou ordinário, nos termos da Portaria Conjunta 05/2020-GP-VP-CJRMB-CJCI.

Intime-se e cumpra-se COM URGÊNCIA.

Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente. (...)”

Contra este ato ANGELICA CRISTINA OLIVEIRA MENDES e OUTROS interpuseram o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808213-92.2023.8.14.0000, que não foi conhecido por deserção.

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA interpôs o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815475-93.2023.8.14.0000 a qual foi indeferida, com ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC/15. REQUISITOS PRESENTES. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO.

INAPLICABILIDADE DA ADPF 828 DO STF. DESNECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA, DEFENSORIA PÚBLICA OU MINISTÉRIO PÚBLICO, COM BASE NO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ato contínuo, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci proferiu a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, INFERIDO a aplicação da decisão do ADPF 828 do STF por perda temporal de seus efeitos

No tocante a suspensão da decisão liminar para previa apreciação pela comissão de conflitos fundiários do TJPA

De acordo com que dispõe o art. 4º e 14 da resolução 510/2023 CNJ e a partir da criação da comissão de resolução de conflitos fundiários do TJPA pela Portaria 1.364/2023-GP de 29.03.2023, art. 2º,§1º se faz necessária a elaboração de um plano para desocupação e remoção das famílias precedida de uma eventual audiência publica com partição dos ocupantes atuais , as partes, advogados, membros da defensoria publica do núcleo de defesa da moradia , Ministerio Publico e mediadores da comissão de conflitos fundiários para elaborar plano de desocupação pacifica do imóvel ou uma eventual solução por mediação que deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 dias uteis

Diante do exposto, Defiro a SUSPENSÃO PROVISORIA DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO PRAZO DE ATÉ 30 DIAS UTEIS E DETERMINO A remessa dos autos a comissão de conflitos fundiários do TJPA com base no art. 4º e art.14 da resolução 510/2023 CNJ e Portaria 1.364/2023-GP de 29.03.2023 para realização de audiência de mediação e elaboração de plano de desocupação do imóvel e remanejamento das familias ocupantes podendo chamar entidades e órgãos públicos do Estado e Municipio do setor habitacional para eventual composição

Sem prejuízo , DETERMINO A CITAÇÃO POR EDITAL DOS DEMAIS REUS INOMINADOS NÃO IDENTIFICADOS NOS AUTOS para no prazo 15 dias ofereçam defesa através da defensoria publica por intermédio do NUCLEO DE DEFESA DA MORADIA, sob pena de revelia, conforme regra do art. 554,§1º do CPC

Considerando que está marcada a desocupação compulsória do imóvel para os dias 03 e 04 de outubro 2023, DETERMINO O RECOLHIMENTO IMEDIADO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se

ICOARACI-PA 02.10.2023

SERGIO RICARDO LIMA DA COSTA

Juiz titular da 1ª vara cível e empresarial

Em seguida, a
Y YAMADA S/A COMERCIO E INDÚSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL
interpôs o
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0816017-14.2023.8.14.0000
, o qual foi negado provimento, nos termos que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA ADPF N. 828, DO STF. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0815475-93.2023.8.14.0000. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 510/2023 CNJ E PORTARIA 1.364/2023-GP. EMBORA NÃO SEJA APLICADA A ADPF N. 828, DO STF, AINDA HÁ OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIAS DAS NORMAS DO CNJ E DA PRESIDÊNCIA DO TJPA QUE DEFINE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA O CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS EM AÇÕES QUE ENVOLVAM DESPEJOS OU REINTEGRAÇÕES DE POSSE EM IMÓVEIS DE MORADIA COLETIVA OU DE ÁREA PRODUTIVA DE POPULAÇÕES VULNERÁVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sobreveio o ato recorrido lavrado nos seguintes termos:

Trata-se de ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA em desfavor de ANGELICA CRISTINA OLIVEIRA MENDES e outros, objetivando a reintegração da posse do imóvel situado à Rua Berredos, s/n, entre a Rua 15 de Agosto e a Rua Coronel Juvêncio Sarmento, distrito de Icoaraci, Belém/PA.

Na inicial (ID 92835291), a autora já declara expressamente sua condição de empresa em recuperação judicial, anexando cópia do plano de recuperação judicial sob ID 92835335, do qual se extrai que o imóvel objeto desta demanda não consta no rol de bens elencados como integrantes do plano de recuperação judicial, não havendo qualquer menção de essencialidade do bem entre as medidas de reestruturação econômico-financeira.

A medida liminar de reintegração de posse foi deferida em 17/05/2023, conforme decisão constante no ID 92935037, com base na demonstração da posse anterior, do justo título e da ocorrência de esbulho recente.

Em 02/06/2023, os patronos dos réus protocolaram contestação, nos termos do ID 94208993, na qual alegaram incompetência material absoluta desta 1ª vara cível e empresarial de Icoaraci para processar e julgar esta ação possessória sob argumento que a autora está em processo de recuperação judicial (Proc. nº 0023883-20.2017.814.0301) que tramita na 13ª vara cível empresarial de Belém-PA, e que aquele juízo universal da falência e recuperação judicial é o competente em razão da matéria para processar e julgar esta ação possessória.

A controvérsia foi devidamente apreciada na decisão proferida em 02/10/2023, que indeferiu a exceção de incompetência ao fundamento de que a presente demanda possui natureza estritamente possessória, visando à retomada da posse do imóvel, não se tratando de medida de constrição patrimonial destinada à satisfação de créditos líquidos, certos e exigíveis perante credores da autora, circunstância que afasta a incidência do art. 6º, incisos I, II e III, da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual foi declarada a competência deste Juízo para o processamento e julgamento da ação possessória (ID 101761863).

Os autos tiveram regular prosseguimento, com a estrita observância das particularidades inerentes ao conflito possessório de natureza coletiva, em conformidade com o disposto nos arts. 554 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como em atenção às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ nº 510/2023 e na Portaria nº 3525/2023-GP/TJPA.

Posteriormente, em 10/12/2025, foi proferido o despacho ID 162912375, no qual foi designada audiência de desocupação para o dia 12 de fevereiro de 2026, às 10h, com o objetivo de construção conjunta de plano de ação e cronograma de desocupação pacífica.

Não obstante em 07/02/2026 foi protocolada nova exceção de incompetência (ID 167368304) na qual foram reiterados, em essência, os mesmos argumentos anteriormente apreciados e rejeitados na decisão de outubro de 2023, sustentando-se novamente a competência do juízo da recuperação judicial e questionando-se a legitimidade da autora sob a alegação de ausência de autorização do administrador judicial.

A parte autora manifestou-se no ID 167688513, sustentando que a controvérsia acerca da competência já foi submetida à apreciação do Juízo da recuperação judicial nos autos do processo nº 0802765-20.2023.8.14.0201. Afirmou ainda que, naquele feito, o Juízo falimentar examinou a matéria e proferiu sentença (ID 167688514), extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, decisão que transitou em julgado, conforme certidão acostada no ID 167688515 do referido feito.

DECIDO.

Da exceção de incompetência (ID 167368304)

A nova exceção de incompetência material configura inequívoca reiteração de matéria já definitivamente enfrentada por este juízo, sem qualquer fato ou fundamento novo que justifique sua reapreciação.

Com efeito, a decisão de 02/10/2023 (ID 101761863) afastou de forma fundamentada a alegação de competência do juízo universal da recuperação judicial para apreciar a matéria, por se tratar a presente demanda de cunho possessório, destituída de qualquer conteúdo expropriatório ou executivo, firmando a competência desse Juízo para processar e julgar a matéria.

Além disso, verifica-se que o imóvel objeto da ação não integra o patrimônio essencial da recuperanda, nem está vinculado a cláusulas do plano de recuperação homologado, inexistindo obstáculo legal ao prosseguimento direto da ação possessória pela autora.

A orientação consolidada na Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça de que “
O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”
reforça o entendimento anterior da competência desse juízo para processar e julgar a presente ação, sobretudo quando o bem objeto da demanda não integra o plano de recuperação.

Quanto ao argumento de necessidade de autorização do administrador judicial para o ajuizamento da presente ação não encontra respaldo legal. A atuação do administrador judicial está circunscrita à supervisão dos atos de alienação e administração de bens essenciais (art. 22 da Lei nº 11.101/2005), não sendo exigível sua autorização para ações ordinárias que visam à preservação da posse de bens da empresa, máxime quando não submetidos ao regime do plano.

Da conduta processual temerária e caracterização de má-fé

O processo civil contemporâneo estrutura-se sob os pilares da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual (arts. 4º, 5º e 77 do CPC). Tais vetores não possuem caráter meramente retórico; impõem deveres concretos de conduta às partes e aos seus procuradores, vedando o uso do processo como instrumento de obstrução.

No caso em exame, a exceção foi protocolada cinco dias antes da audiência de desocupação previamente designada, cuja finalidade consistia justamente na construção de solução consensual e cronograma de saída pacífica do imóvel.

Esse dado temporal é juridicamente relevante. A proximidade da audiência, somada à reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados, evidencia propósito inequívoco de retardar o cumprimento da ordem possessória e frustrar a tentativa de solução consensual.

Não se trata, portanto, de legítimo exercício do direito de defesa. O que se verifica é a utilização reiterada de expediente processual com conteúdo idêntico ao anteriormente rejeitado, sem inovação argumentativa, sem fato novo e sem respaldo jurídico plausível, configurando resistência injustificada ao andamento do processo.

A conduta subsume-se ao art. 80, incisos IV e VI, do CPC, pois:

a) opõe resistência injustificada ao andamento do processo;

b) provoca incidente manifestamente infundado, com nítida finalidade procrastinatória.

Ressalte-se, ainda, que a matéria já foi submetida ao próprio Juízo da recuperação judicial, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, decisão transitada em julgado. A insistência na mesma tese, após pronunciamentos convergentes de distintos órgãos jurisdicionais, ultrapassa o âmbito do debate jurídico legítimo e ingressa no campo do abuso processual.

O processo não pode ser convertido em arena de repetição indefinida de teses rejeitadas, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões judiciais e comprometimento da duração razoável do processo.

Diante desse contexto, mostra-se configurada a litigância de má-fé, impondo-se a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC, não como mecanismo punitivo isolado, mas como instrumento de tutela da integridade do sistema jurisdicional e de preservação da autoridade das decisões proferidas nestes autos.

A multa, fixada em percentual proporcional e adequado, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico e preventivo, apto a inibir a reiteração de expedientes protelatórios.

Tal providência reveste-se de natureza pedagógica e corretiva, voltada à repressão de práticas atentatórias à dignidade da justiça e à salvaguarda da autoridade das decisões judiciais proferidas neste feito, assegurando o respeito à ordem processual e a integridade do sistema jurisdicional.

Da renúncia do mandato e vício na representação processual

Conforme se extrai dos autos, a advogada Giselle Cristina Lopes da Silva, regularmente habilitada como patrona dos excipientes, protocolou, em 03/05/2024 (ID 114712929), comunicação formal de renúncia ao mandato, por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, não obstante a renúncia comunicada, verifica-se que a causídica subscreveu a exceção de incompetência protocolada em 07/02/2026 (ID 167368304), sem que conste nos autos a juntada de novo instrumento procuratório, revelando vício de representação processual. Todavia, tratando-se de vício sanável, impõe-se a concessão de prazo para regularização da representação.

Ante o exposto,

1. INDEFIRO a exceção de incompetência (ID 167368304) e MANTENHO a audiência de desocupação determinada no despacho ID 162912375.

2. RECONHEÇO a litigância de má-fé dos excipientes e CONDENO-OS ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC;

3. INTIME-SE a advogada Giselle Cristina Lopes da Silva, OAB-PA 20.063, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a juntada aos autos da procuração, sob pena de ineficácia dos atos praticados e representação junto a OAB.

Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci- Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

EDNA MARIA DE MOURA PALHA

Juíza de Direito

Inconformados os réus interpuseram
Agravo de Instrumento
sustentando que são pessoas hipossuficientes, tendo sido beneficiados com
justiça gratuita já concedida no primeiro grau
, no processo conexo nº
0802631-90.2023.8.14.0201 (ação de manutenção de posse)
, por decisão interlocutória proferida em
26 de maio de 2025
, motivo pelo qual requerem a
isenção do preparo recursal
no presente agravo.

Sustentam que ocupam o
imóvel situado na Travessa Berredos, nº 1487, bairro Ponta Grossa, distrito de Icoaraci, em Belém/PA
, o qual é objeto de disputa possessória envolvendo a empresa
Y. YAMADA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, atualmente em
processo de recuperação judicial
.

Relatam que, em
19 de maio de 2023
, oficial de justiça compareceu ao imóvel munido de
mandado de reintegração de posse
, expedido nos autos do processo nº
0802765-20.2023.8.14.0201
, em favor da empresa agravada, afirmando que o mandado teria sido promovido por
FERNANDO TERUO YAMADA
, o qual, segundo os agravantes,
não detém poderes de administrador judicial da massa em recuperação
, cargo que estaria atribuído ao
Administrador Judicial Dr. Mauro Cesar Santos
, nomeado pelo juízo da recuperação.

Afirmam que a atuação de
FERNANDO TERUO YAMADA
, ao representar interesses da empresa em ações possessórias, configuraria
usurpação de funções do administrador judicial
, além de colocar em risco o
plano de recuperação judicial
, uma vez que o imóvel objeto da disputa seria
essencial ao plano de soerguimento da empresa
, havendo inclusive projeto para
construção de um shopping center no local
.

Argumentam, ainda, que o referido imóvel
não teria sido incluído no rol de bens apresentado no processo de recuperação judicial
, circunstância que, segundo os agravantes, configuraria
sonegação patrimonial ao juízo universal
, em prejuízo dos credores e em afronta aos princípios da
unidade e universalidade do juízo recuperacional
.

Em suas palavras, afirmam que “os processos de reintegração e manutenção de posse incidem sobre um bem imóvel que escapou da visibilidade do Juízo recuperacional em evidente e notável prejuízo para os credores da empresa Y YAMADA S/A”.

Defendem que o
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci seria incompetente para apreciar as demandas possessórias
, por envolverem bem pertencente à empresa em recuperação judicial, sendo a competência do
Juízo Universal da Recuperação Judicial da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém
.

Aduzem também que a decisão que concedeu
liminar de reintegração de posse inaudita altera parte
teria sido proferida de forma irregular, pois:

teria sido concedida por
juízo incompetente
;

teria ocorrido
sem observância da competência do juízo recuperacional
;

teria sido proferida com base em
representação processual supostamente ilegítima
, atribuída a
FERNANDO TERUO YAMADA
, que não possuiria poderes de representação da massa em recuperação.

Defendem que os advogados constituídos por referido representante também
não deteriam capacidade postulatória válida
, diante da ausência de legitimidade do outorgante.

Invocam entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
o juízo da recuperação judicial possui competência universal para deliberar sobre bens integrantes do patrimônio da empresa em recuperação
, inclusive em ações possessórias, citando o precedente
AgInt no CC nº 143.470/SP
, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Também mencionam precedente do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no
Conflito Negativo de Competência nº 0803936-62.2025.8.14.0000
, relatado pelo
Desembargador Constantino Augusto Guerreiro
, no qual foi reconhecida a competência do
Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém
para julgar demandas envolvendo bens de empresa em recuperação judicial, mesmo em hipóteses de
ações possessórias
.

Sustentam, ainda, que a exclusão do imóvel do rol de bens da recuperação judicial representaria
conduta desleal e contrária à boa-fé processual
, pois o bem seria essencial ao plano de recuperação da empresa.

Por fim, requerem:

o
reconhecimento da competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém
;

a
declaração de incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci
para apreciar as ações possessórias;

a
remessa dos processos nº 0802631-90.2023.8.14.0201 (manutenção de posse) e nº 0802765-20.2023.8.14.0201 (reintegração de posse)
ao juízo recuperacional;

a
unificação desses processos ao Processo nº 0023883-79.2017.8.14.0301
, que tramita na
13ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, por força da competência universal do juízo da recuperação judicial;

a
confirmação da justiça gratuita
e a consequente
isenção do preparo recursal
.

É o relatório.

VOTO

O recurso não reúne condições de admissibilidade.

É cediço que o sistema recursal brasileiro impõe à parte recorrente o dever de apresentar razões capazes de enfrentar, de forma direta e específica, os fundamentos adotados na decisão recorrida. Tal exigência decorre do denominado
princípio da dialeticidade recursal
, segundo o qual o recurso deve estabelecer efetivo diálogo argumentativo com o pronunciamento judicial impugnado, indicando, de maneira objetiva, os motivos de fato e de direito que justificariam sua reforma ou invalidação.

A exigência não constitui mera formalidade. Trata-se de pressuposto de admissibilidade recursal que encontra fundamento no próprio princípio do contraditório, pois a exposição clara das razões recursais permite que a parte adversa exerça adequadamente o direito de defesa e possibilita ao órgão julgador compreender os pontos efetivamente controvertidos.

Nesse sentido lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha que, pelo princípio da dialeticidade, exige-se que todo recurso seja formulado mediante petição em que o recorrente, além de manifestar inconformismo, indique os motivos de fato e de direito que justificariam novo julgamento da matéria.

A jurisprudência dos tribunais pátrios igualmente é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.

Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam José Antonio Savaris e Flávia da Silva Xavier que “não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida”.

2.

Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, “pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido”.

3.

No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada.

4.

Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(STJ – AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 07/06/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade. Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma. Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJMG – AC: 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 01/02/2022).

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso.
(TJSP – AC: 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 10/08/2021).

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão embargada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
(STJ – EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 2521471/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O princípio da dialeticidade exige que todo recurso apresente fundamentos que estabeleçam relação direta e analítica com os argumentos da decisão impugnada, indicando de forma clara os erros de fato ou de direito que justifiquem o pedido de reforma. A ausência dessa impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.
(TJRN – Apelação Cível: 0801148-52.2024.8.20.5106, Rel. Des. Sandra Simões de Souza Dantas Elali, Segunda Câmara Cível, j. 24/01/2025).

No caso concreto, observa-se que a decisão agravada indeferiu a exceção de incompetência suscitada pelos ora agravantes sob fundamentos claros e específicos.

No caso,

o Juízo de origem consignou que: a matéria relativa à competência já havia sido anteriormente apreciada e rejeitada; inexistia fato novo que justificasse sua reapreciação; o imóvel objeto da lide não integra o plano de recuperação judicial da empresa agravada nem foi indicado como bem essencial ao soerguimento da recuperanda; e, ainda, que a reiteração da mesma tese às vésperas da audiência destinada à construção de plano de desocupação configurava incidente manifestamente infundado e de natureza procrastinatória, caracterizando litigância de má-fé.

Todavia, as razões do presente agravo não enfrentam tais fundamentos.

Com efeito, os agravantes limitam-se a reiterar a tese de competência do juízo universal da recuperação judicial e a questionar a legitimidade de representação da empresa agravada, reproduzindo argumentos anteriormente apresentados nos autos originários. Não há, contudo, impugnação específica às premissas centrais utilizadas pelo Juízo a quo para indeferir a exceção de incompetência e reconhecer a litigância de má-fé.

Assim, o recurso não estabelece correlação lógica entre os fundamentos da decisão agravada e as razões de inconformismo apresentadas. Em vez de demonstrar o eventual desacerto do pronunciamento judicial impugnado, os agravantes apenas reiteram teses já examinadas e rejeitadas pelo magistrado de origem, sem enfrentar o núcleo argumentativo da decisão.

Tal circunstância evidencia inequívoca violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A simples repetição de argumentos anteriormente deduzidos, desacompanhada de impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão recorrida, não satisfaz o ônus argumentativo imposto à parte recorrente e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Diante disso, mostra-se inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de NÃO CONHECER do AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026